Tribunal: TJDFT
Processo: 0702464-98.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE FACA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRPUÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDA QUANDO À AUTORIA. RECONHECIMENTO. PARADIGMAS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HC 598.886. PROVAS INDEPENDENTES. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, para lastrear um édito condenatório, deve observar as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e ser corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (HC n. 598.886, STJ).
2. Embora a vítima tenha dito que reconheceu o réu, não foi formalizado Auto de Reconhecimento de Pessoa em nenhuma fase processual, a vítima não descreveu nenhuma característica do apelante e não individualizou a conduta delituosa supostamente praticada por ele.
3. Afora o reconhecimento informal da vítima na fase policial, não há nos autos provas independentes aptas a corroborar o reconhecimento informal do apelante, destacando-se que ele negou a imputação, nenhum objeto relacionado ao crime foi encontrado em sua posse, e ele só foi apontado como um dos autores do crime por ter sido capturado pela polícia na companhia do suposto adolescente envolvido no fato, após fuga e perseguição, muito embora não tenha realizado nenhum ato executório do crime de roubo.
4. Havendo razoável dúvida quanto à autoria do réu no delito em comento, fragilizando um eventual decreto condenatório, a absolvição é medida de rigor, com fulcro na insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e na aplicação do princípio do "in dubio pro reo".
5. Recurso provido.